Tribunal: TJSP
Processo: 2058831-12.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROGRAMA DE AUXÍLIO AO DESEMPREGADO DENOMINADO 'FRENTES DE TRABALHO'. PREVISÃO DE HIPÓTESE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO CARACTERIZADA POR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. Ainda que se reconheça ser de interesse público a adoção de políticas públicas destinadas a combater o desemprego e seus efeitos, os dispositivos legais combatidos

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROGRAMA DE AUXÍLIO AO DESEMPREGADO DENOMINADO 'FRENTES DE TRABALHO'. PREVISÃO DE HIPÓTESE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO CARACTERIZADA POR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. Ainda que se reconheça ser de interesse público a adoção de políticas públicas destinadas a combater o desemprego e seus efeitos, os dispositivos legais combatidos não descrevem situações extraordinárias, mas a prestação de serviços corriqueiros na Municipalidade. Hipótese de contratação que não se reveste de transitoriedade, determinabilidade do prazo de contratação, nem de excepcionalidade. Repercussão geral da questão (Tema n. 612, E. STF). Inconstitucionalidade das Leis n. 3.483, de 7 de junho de 2005, n. 3.562, de 22 de fevereiro de 2006, n. 4.550, de 31 de janeiro de 2013, n. 4.629, de 22 de maio de 2013, e n. 5.107, de 6 de abril de 2016, todas do Município de Bebedouro.

Ação julgada procedente, com modulação dos efeitos.